Tribunal: TJMT
Processo: 1016649-45.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016649-45.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVANTE), DARIL DOMINGOS MOTTA - CPF: 970.733.930-68 (AGRAVADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT - HONORÁRIOS PERICIAIS – PAGAMENTO IMPOSTO À RÉ – PROVA REQUERIDA POR AMBOS OS LITIGANTES – NECESSIDADE DE RATEIO – APLICABILIDADE DO ART. 95 DO CPC - BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA - OBSERVÂNCIA DO ART. 95, §3o DO CPC E DA RESOLUÇÃO No 232/2016-CNJ C/C ART. 504 DA CNGC- TJMT – REFORMA DA DECISÃO – RECURSOPARCIALMENTE PROVIDO.

Se autor e réu pugnaram pela prova pericial, o pagamento dos respectivos honorários deve ser rateado entre ambos, nos termos do art. 95 do NCPC e, sendo a parte beneficiária da assistência judiciária gratuita, deve ser aplicado o § 3o do artigo 95 enuncia que a perícia poderá ser I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA
, contra decisão proferida na Ação de Cobrança no 1006037-22.2020.8.11.0041 - 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que deferiu a realização de perícia e fixou os honorários periciais a agravante, arbitrando-os em R$ 1.000,00.

A agravante explica que o juiz “a quo” determinou a inversão do ônus do recolhimento dos honorários para a companhia, com o argumento de hipossuficiência da parte agravada. Entretanto, cabe à autora fazer prova dos fatos constitutivos de seu direito.

Defende que “tanto pela legislação aplicável como pela jurisprudência dominante, não pode a seguradora demandada ser compelida a pagar os honorários periciais arbitrados nesta fase processual, devendo eles serem suportados pela parte agravada, que é quem precisa fazer prova dos fatos constitutivos de seu direito, mormente da debilidade que supostamente apresenta em um de seus membros.”.

Liminarmente requer a suspensão do processo.

No mérito, almeja seja reformada a decisão agravada, ficando a cargo da autora o ônus, ou, alternativamente, que seja rateado.

Na liminar foi deferido parcialmente o pedido, fixando
o rateio dos honorários periciais. Ficando a parte da parte agravada, a cargo do Estado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o recurso é contra decisão proferida nos autos da Ação
de Cobrança no 1006037-22.2020.8.11.0041 - 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que deferiu a realização de perícia e fixou os honorários periciais a agravante, arbitrando-os em R$ 1.000,00.

Pois bem. Não havendo alteração fática ou jurídica desde a decisão liminar, torno-a definitiva para o fim de reformar a decisão agravada, fixando o rateio dos honorários periciais.

Para evitar repetições desnecessárias, transcrevo-a:

“Pelos documentos acostados identifico “prima facie”, as presenças daqueles requisitos, ainda que parcialmente.

Depreende-se que ambas as partes requereram a prova de prova pericial; assim, nos termos do artigo 95 do CPC, as custas deverão ser rateadas; sendo a parte beneficiária da AJG, deve ser aplicado o §3o. da referida norma.

Para ilustrar:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT - HONORÁRIOS PERICIAIS – PAGAMENTO IMPOSTO À RÉ – PROVA REQUERIDA POR AMBOS OS LITIGANTES – NECESSIDADE DE RATEIO – APLICABILIDADE DO ART. 95 DO CPC - BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA - OBSERVÂNCIA DO ART. 95, §3o DO CPC E DA RESOLUÇÃO No 232/2016-CNJ C/C ART. 504 DA CNGC- TJMT – PLEITO DE CONDENAÇÃO DA AGRAVANTE POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PREJUDICADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

-Se autor e réu pugnaram pela prova pericial, o pagamento dos respectivos honorários deve ser rateado entre ambos, nos termos do art. 95 do NCPC.

- Nos casos em que o postulante for beneficiário da justiça gratuita, o § 3o do artigo 95 enuncia que a perícia poderá ser I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.

- Em face do provimento parcial, fica prejudicado o pleito do agravado acerca da condenação da agravante por litigância de má-fé.”(N.U 1009697-50.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 31/07/2020)

Pelo exposto, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO, para fixar o rateio dos honorários periciais. Ficando a parte da parte agravada, a cargo do Estado.”.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para fixar o rateio dos honorários, ficando a parte da agravada, que é beneficiária da Assistência Judiciária Gratuita a cargo do Estado, nos termos do § 3o do artigo 95 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020